Tribunal: TJMT
Processo: 1039167-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039167-95.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exoneração ou Demissão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRA EUDOXIA DE SOUZA AMARO - CPF: 651.452.671-34 (EMBARGANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SERVIDORA PÚBLICA COM DEFICIÊNCIA. EXONERAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. REINÍCIO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. NÃO EVIDENCIADOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para declarar a nulidade de ato de exoneração de servidora com deficiência e determinar o reinício do procedimento avaliativo no estágio probatório, com observância de avaliação por equipe multiprofissional e adoção de adaptações razoáveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise de pontos relevantes, especialmente no tocante à determinação de reinício integral do estágio probatório da servidora.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão central ao reconhecer a ilegalidade da exoneração fundada em juízo de inaptidão sem avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional.

4. A decisão declara a nulidade do procedimento avaliativo por ausência de critérios inclusivos, acessíveis e tecnicamente adequados à condição de pessoa com deficiência.

5. O julgado analisa o período já cumprido no estágio probatório, mas conclui pela invalidade global do procedimento diante dos vícios identificados.

6. A determinação de reinício do estágio probatório decorre de conclusão jurídica fundamentada na nulidade do ato administrativo, e não de omissão ou erro.

7. A verdadeira intenção da embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração (art. 1.022, do CPC).

8. O julgador não está obrigado ao prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais, desde que a decisão seja clara e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida na ausência de vícios previstos no art. 1.022, do CPC. 2. O prequestionamento explícito de dispositivos legais é dispensável quando a decisão está devidamente fundamentada".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 41; CPC, arts. 494, 1.022 e 489, § 1o; Lei Complementar Municipal n.o 220/2010, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2025/0107083-5, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.04.2026; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022; STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.04.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” opostos por SANDRA EUDÓXIA DE SOUZA AMARO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1039167-95.2023.811.0041 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (354359896):

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXONERAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. INAPTIDÃO DECLARADA SEM AVALIAÇÃO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E SEM ADOÇÃO DE ADAPTAÇÕES RAZOÁVEIS. NULIDADE DO ATO. REINÍCIO DO PROCEDIMENTO AVALIATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de professora do Município de Cuiabá, MT, nomeada em vaga destinada a pessoa com deficiência, contra ato da Secretária Municipal de Educação e do Prefeito Municipal que determinou sua exoneração, sob fundamento de inaptidão para o exercício do cargo em razão de patologia preexistente, reconhecida no curso do estágio probatório. A impetrante pleiteia a nulidade do ato exoneratório e sua reintegração, com pagamento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exoneração de servidora pública com deficiência, durante o estágio probatório, fundada em alegada inaptidão sem avaliação por equipe multiprofissional e sem adoção de adaptações razoáveis; (ii) estabelecer se é cabível o pagamento de valores retroativos anteriores à impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível para tutelar direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei n.o 12.016/09, desde que demonstrado de plano o direito alegado.

4. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status constitucional (CF, art. 5o, § 3o; Decreto n.o 6.949/2009), assegura o direito ao trabalho em ambiente inclusivo, vedando discriminação e impondo a adoção de adaptações razoáveis.

5. O Decreto n.o 3.298/1999 e o Decreto n.o 9.508/2018 determinam que a compatibilidade entre deficiência e atribuições do cargo seja aferida durante o estágio probatório, com participação de equipe multiprofissional e observância das condições de acessibilidade e adequações do ambiente de trabalho.

6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a eliminação precoce de candidato com deficiência, com base em juízo abstrato de incompatibilidade, sem avaliação no desempenho das funções e sem tentativa de adaptações razoáveis, configura discriminação e afronta à ordem jurídica.

7. A Lei Complementar Municipal n.o 220/2010 estabelece critérios objetivos para avaliação no estágio probatório e prevê a readaptação funcional, impondo à Administração o dever de promover adequação das atividades às capacidades do servidor.

8. A exoneração fundada exclusivamente em laudo pericial que apontou inaptidão decorrente de patologia preexistente, sem observância dos critérios legais de avaliação de desempenho e sem submissão à equipe multiprofissional para exame biopsicossocial, viola a legislação municipal e os preceitos constitucionais de inclusão e dignidade da pessoa humana.

9. A ausência de adoção de medidas de readaptação e de adaptações razoáveis revela ilegalidade do ato administrativo, impondo a declaração de nulidade do procedimento avaliativo e o reinício do estágio probatório, com observância das garantias legais.

10. O pagamento de valores retroativos anteriores à impetração não é cabível em mandado de segurança, conforme o art. 14, § 4o, da Lei n.o 12.016/2009 e a Súmula n.o 271, do STF, devendo eventual cobrança ocorrer pelas vias próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido. Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: “1. A compatibilidade entre a deficiência do servidor aprovado em vaga reservada e as atribuições do cargo deve ser aferida durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional, com observância das adaptações razoáveis e das condições de acessibilidade. 2. É ilegal e discriminatória a exoneração de servidora com deficiência fundada em juízo abstrato de inaptidão, sem avaliação biopsicossocial e sem tentativa de readaptação funcional prevista em lei. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos anteriores à data da impetração”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 1o, III; 5o, § 3o e LXIX; 37, VIII; 41. Lei n.o 12.016/09, arts. 1o e 14, § 4o. Decreto n.o 6.949/09 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência), art. 27. Decreto n.o 3.298/99, art. 44. Decreto n,o 9.508/18, art. 5o. Lei Complementar Municipal no 220/2010, arts. 23, 24 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 271. STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS 55.074/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, REsp 1.777.802/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.03.2019, DJe 22.04.2019; STJ, RMS 62.205/SP, 1a Turma, j. 09.08.2022, DJe 19.08.2022; TRF-4, ApRemNec 5028067-53.2015.4.04.7100/RS, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, 3a Turma, j. 21.06.2022; TJDFT, Apelação 0719238-69.2022.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 08.11.2023; TJMG, AI 2088243-09.2024.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1a Câmara Cível, j. 03.09.2024”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso com relação à repercussão jurídica dos 02 (dois) primeiros nos de estágio já cumpridos, alegando que o acórdão reconheceu o exercício regular do cargo e avaliações funcionais positivas, mas determinou o reinicio integral do estágio probatório por novo período de 03 (três) anos, sem esclarecer se o período já exercido deveria ser aproveitado ou se há fundamentação jurídica para que seja desconsiderado.

Apregoa que tais questões devem ser enfrentadas com base nos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima que regem a Administração Pública.

Consigna, outrossim, a necessidade de prequestionamento expresso dos artigos 41 e 93, inciso IX, da Constituição Federal, além do artigo 489, § 1, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por essa razão, requer
(ID. 354964853):

“a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada;

b) que o acórdão embargado se manifeste expressamente acerca da situação dos dois primeiros anos de estágio probatório regularmente cumpridos pela embargante, esclarecendo-se se devem ou não ser considerados para fins de contagem do período probatório;

c) sanada a omissão, seja revisto o comando decisório, a fim de que o reinício do estágio probatório observe o período já efetivamente cumprido pela servidora”.

Nas contrarrazões, a parte embargada defende a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, salientando que o acórdão foi claro ao determinar o reinício do ciclo avaliativo de 03 anos, justamente porque a nulidade reconhecida atingiu a higidez do procedimento de avaliação funcional anterior, sobretudo pela ausência de equipe multiprofissional e de adaptações razoáveis. Sustenta que o aproveitamento parcial do período anterior seria incompatível com a própria
ratio decidendi
do julgado, pugnando pelo não acolhimento (ID. 359154895).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA CONVOCADA

EXMA. SRA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” opostos por SANDRA EUDÓXIA DE SOUZA AMARO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1039167-95.2023.811.0041 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado omissão. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra vício ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

In casu,
diferentemente do sustentado ela parte agravante, o acórdão
embargado enfrentou expressamente a questão central posta no recurso de apelação: a ilegalidade do ato de exoneração fundado em juízo de inaptidão de servidora com deficiência, sem avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e sem a adoção de adaptações razoáveis. A partir dessa premissa, declarou-se a nulidade do ato administrativo de exoneração e determinou-se o reinício do procedimento avaliativo, em período de estágio probatório de 03 anos, com observância do art. 41, da Constituição Federal.

O
decisum
não silenciou sobre o período anteriormente cumprido, ao contrário, reconheceu que a servidora havia sido submetida à avaliação no estágio probatório e que, em determinado momento, cumpriu os requisitos previstos no art. 23, da Lei Complementar Municipal n.o 220/2010. Todavia, concluiu que o procedimento avaliativo, como um todo, estava maculado pela ausência de exame biopsicossocial por equipe multiprofissional e pela inexistência de medidas de readaptação e adaptações razoáveis, circunstâncias essenciais quando se trata de servidora admitida em vaga destinada à pessoa com deficiência.

Nesse contexto, ressalta-se que o acordão foi claro ao afirmar que “são nulos os atos administrativos relativos ao estágio probatório da servidora pública com deficiência, pois realizados sem exame da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo por meio equipe multiprofissional”, acrescentando que “a avaliação do seu desempenho funcional deve observar tais peculiaridades, sendo razoável a interpretação de que seja feita por uma equipe multidisciplinar”.

Demais disso, foi expressamente consignado no dispositivo do voto que a segurança foi concedida parcialmente para “declarar a nulidade do ato administrativo de exoneração n.o 957/2023, de 28.09.2023, devendo ser reiniciada o procedimento de avaliação, mediante a adoção de medidas razoáveis à adaptação da servidora com inclusão e acessibilidade para o exercício do cargo, submetendo-a às avaliações, com participação de equipe multiprofissional (biopsicossocial), em período de estágio probatório de 03 (três) anos, nos termos do artigo 41, da Constituição Federal”.

Portanto, a determinação de reinício integral do procedimento avaliativo não decorreu de lapso, silêncio ou ausência de enfrentamento, mas de conclusão jurídica deliberada, fundada na nulidade do procedimento anterior e na necessidade de que a avaliação da compatibilidade funcional da servidora com deficiência ocorra durante todo o ciclo probatório, sob parâmetros jurídicos adequados, inclusivos, acessíveis e tecnicamente válidos.

Não há, assim, omissão a ser suprida. O que se percebe é inconformismo da embargante com a extensão do provimento jurisdicional concedido, especialmente quanto à determinação de novo período probatório de 03 (três) anos. Entretanto, a via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à alteração do julgado apenas porque a parte entende que a solução deveria ter sido mais favorável.

Registra-se, outrossim, que o acórdão embargado está fundamentado no art. 41, da Constituição Federal, e na orientação jurisprudencial ali transcrita, segundo a qual, declarada a nulidade do ato administrativo, deve ser reiniciado o procedimento, com novas avaliações do servidor, participação de equipe multiprofissional e observância do período de estágio probatório de 03 (três) anos.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRIMORAMENTO. 1.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes
”.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 00000000000002894449 BA 2025/0107083-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/04/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/04/2026). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022). (Grifo nosso).

Logo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os

REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026